Tribunal: TCU
Processo: 038.492/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4198/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.492/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edvanir de Aguiar (XXX.624.007-XX); Elias Peixoto Oliveira (XXX.709.621-XX); Indaleto Nogueira Vianna (XXX.182.017-XX); Magueth Lopes de Oliveira Ramos (XXX.558.977-XX); Margarete Figueiredo Souza Poubel (XXX.806.517-XX); Maria Auxiliadora Veras (XXX.418.427-XX); Othoniel Antunes Pacheco Filho (XXX.430.237-XX); Valdomiro Alves dos Santos (XXX.824.287-XX); Valeria Mattos Santos (XXX.956.447-XX); Yara Maria das Gracas Moreira Monforte (XXX.485.607-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.